Tribunal: TJES
Processo: 0000165-32.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000165-32.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. PENA BASE. MANTIDA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. A ausência de lesão no pescoço da vítima não exime o acusado da prática da contravenção penal que lhe foi imputada, uma vez que esta pode ser demonstrada por outros meios de provas, sendo certo que se ao segurar o pescoço da ofendida tivesse provocado nela lesão de maior gravidade, que deixasse vestígios, certamente responderia por delito mais grave, qual seja, o de lesões corporais.

3. Mantém-se a pena base no importe fixado em primeiro grau, uma vez presente uma circunstância judicial desfavorável e por se mostrar o
quantum
estabelecido, proporcional e razoável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000165-32.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRO DOS SANTOS - DPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRO DOS SANTOS
,

em face da sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, da Lei nº 3.588/41), à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269, do c. STJ, por meio do qual requer a absolvição, por ausência de autoria e materialidade e, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal.

Consta da peça de ingresso, em síntese, que no dia 06 de março de 2022, no bairro São João de Viçosa, no município de Venda Nova do Imigrante, o acusado saiu para beber, chegou embriagado e passou a discutir com a vítima, oportunidade em que a agarrou pelo pescoço, ocasião em que seu irmão ouviu a discussão e foi até a residência para defender a ofendida, entrando em luta corporal com o denunciado, sendo que a irmã da vítima também chegou e foram tentar separar a briga, oportunidade em que o réu pegou um facão e passou a ameaçar o irmão da ofendida.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifico que a
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/08), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 18/20), pelo auto de apreensão (fl. 34) e pela prova oral produzida nos autos.

Nesse ponto, destaco que a ausência de lesão no pescoço da vítima não o exime da prática da contravenção penal que lhe foi imputada, uma vez que esta pode ser demonstrada por outros meios de provas, sendo certo que se ao segurar o pescoço da ofendida tivesse provocado nela lesão de maior gravidade, que deixasse vestígios, certamente responderia por delito mais grave, qual seja, o de lesões corporais.

Quanto a
autoria
, verifico do depoimento da ofendida em juízo (id. 28869868), que no dia dos fatos o acusado chegou em casa alterado e ofendeu sua integridade física ao pegar no seu pescoço, sem motivo algum, afirmando já ter sido agredida outras vezes pelo réu.

No mesmo sentido, foi o depoimento da irmã da vítima, que ao ser ouvida na fase judicial (id. 28869868), confirmou o relatado na fase inquisitiva e ressaltou que escutou a vítima chorando e ao questionar, esta disse que teria sido agredida pelo acusado.

Afirmou, ainda, que o réu ficou alterado no momento em que foi questionado sobre a agressão e o filho do casal, de 06 (seis) anos, disse que ele teria apertado o pescoço da mãe, o que gerou uma discussão entre o apelante e o irmão da ofendida, ocasião em que o réu pegou um facão para ameaçar as pessoas que estava próximas do local, inclusive crianças.

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática dos delitos pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim,
mantenho
a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, não havendo que se falar em absolvição.

No que se refere ao pedido do réu de fixação da pena base no mínimo legal, vejo que melhor sorte não o socorre.

Ao fixar a reprimenda básica em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, o Magistrado considerou em desfavor do acusado a circunstância judicial da
culpabilidade
, destacando de forma acertada, que o crime foi praticado na presença dos filhos da vítima.

Assim, existindo ao menos uma circunstância judicial desfavorável, não se mostra possível arbitrar a pena base no mínimo legal, de modo que por se mostrar o
quantum
estabelecido em primeiro grau, proporcional e razoável, o mantenho.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.